Tribunal: TJMT
Processo: 1001763-31.2022.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001763-31.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRENTE), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), DANIELLE RAMALHO DE JESUS - CNPJ: 33.853.372/0001-10 (RECORRIDO), REGINA PIRES DA COSTA - CPF: 031.347.851-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

REPRESENTANTE DE EMPRESA DE TURISMO – ADIMPLEMENTO DE BOLETOS DE PACOTE DE VIAGEM DE TERCEIROS OBJETO DE AÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – REJEIÇÃO – ACORDO JUDICIAL CELEBRADO PELA REPRESENTANTE DA AGÊNCIA DE TURISMO E PELA AGÊNCIA DE TURISMO PARA EXTINÇÃO DE DEMANDA – PAGAMENTO DE BOLETOS EFETUADO PELA REPRESENTANTE DE EMPRESA DE TURISMO – AUSÊNCIA DE PROVA DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA AGÊNCIA DE TURISMO – DANO MATERIAL – NÃO CARACTERIZADO – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER INDEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Sem a prova efetiva da alegação, não podem ser reconhecidos os prejuízos materiais indenizáveis, de acordo com o que estabelece o inciso I do art. 373 do NCPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou procedente o pedido autoral, condenando a recorrente na restituição da importância de R$ 6.214,52 (seis mil, duzentos e quatorze reais e cinquenta e dois centavos), na forma simples, em decorrência de adimplemento de boletos correspondentes a pacote de viagem comercializado de forma fraudulenta, do qual foi objeto de ação judicial proposta por terceiros em desfavor da recorrente e da recorrida, em que foi celebrado acordo judicial estabelecendo pagamento de valores para extinção da demanda.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminares.

1.1. Da preliminar de ilegitimidade ativa.

1.2. Da preliminar de incompetência territorial.

2. Mérito.

2.1. Da improcedência da demanda – Ausência de danos materiais.

.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminares.

1.1.
Da preliminar de ilegitimidade ativa.

Rejeito tal preliminar, eis que, no caso dos autos, restou comprovada que a recorrente trata-se de micro empresa, conforme comprovante de inscrição e de situação cadastral constante no ID no 152883276.

1.2.
Da preliminar de incompetência territorial.

Rejeito a preliminar em referência, eis que, o artigo 4o, I, da Lei 9.099/95, estabelece como competente para processar e julgar reclamação tanto o domicilio do reclamante, como o do reclamado, nas ações para reparação de danos, senão vejamos:

Art. 4o É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro:

I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório;

(...).”

2.
Mérito.

2.1.
Da improcedência da demanda – Ausência de danos materiais.

Pois bem. No tocante a tal tese recursal, entendo que merece ser rejeitada a pretensão da parte recorrente. Isto porque, compulsando os autos, verifico que a parte recorrida (representante da agência de turismo) também foi beneficiária do acordo judicial celebrado na demanda de no 1001946-36.2021.8.11.0013, que ficou estabelecido o pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em favor de terceiro, em que tinha como objeto o pacote de viagem comercializado pela recorrida (representante da agência de turismo) e pela recorrente (agência de turismo).

Dessa forma, entendo que não restou comprovada a ausência de responsabilidade da empresa recorrida (representante da agência de turismo) no custeio de tais débitos e/ou a responsabilidade exclusiva da empresa (agência de turismo) CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens no adimplemento dos boletos objeto da ação.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que a prova processual produzida pela parte recorrida não é suficiente para comprovar os fatos declinados na inicial,
motivo pelo qual,
penso que nenhuma responsabilidade pode ser imputada à empresa recorrente.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de reformar a sentença fustigada e
julgar improcedente o pedido inicial da parte recorrida
, em virtude dos fatos registrados nos autos
,
mantendo-se, no mais, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023